Tribunal: TJDFT
Processo: 0761069-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo. Art. 61, II, “f”, do CP. Danos morais.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas com os “prints” de mensagens enviadas pelo réu e com a confissão em juízo, demonstrando que o réu, mesmo ciente das medidas protetivas, enviou mensagens à vítima, xingando-a de rapariga e safada, e foi à residência do casal, onde arremessou bens pela janela - são provas suficientes do crime de descumprimento de medidas protetivas.
2 – A agravante do art. 61, II, alínea "f", do CP não incide no crime de descumprimento de medida protetiva, pena de afronta ao princípio ne bis in idem. O fato de o crime ter sido cometido no âmbito doméstico é elementar do tipo penal.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantido o valor da indenização.
4 - Apelação provida em parte.